Tribunal: TJBA
Processo: 8004515-50.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004515-50.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IZABEL MARIA FIGUEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS, PAULO RODRIGUES VELAME NETO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SERVIDORA APOSENTADA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ente público contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de servidora pública estadual aposentada, reconhecendo-lhe o direito ao recebimento das diferenças salariais em razão do não pagamento do piso nacional do magistério previsto na Lei Federal nº 11.738/2008. O embargante alegou a existência de vícios no julgado, com intuito de rediscutir a matéria decidida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, com eventual efeito modificativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido apresenta fundamentação clara e suficiente, tendo analisado todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto ao direito da servidora à paridade e ao piso nacional do magistério.
O conteúdo dos embargos evidencia mero inconformismo com o julgado, não se prestando os aclaratórios à rediscussão da matéria ou à tentativa de reforma da decisão em sede inadequada.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito, tampouco obrigam o julgador a rebater, individualmente, todos os argumentos das partes, desde que tenha fundamentado adequadamente a decisão.

Inexiste vício nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadequado o uso dos aclaratórios com pretensão infringente.
Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, mesmo com a rejeição dos embargos, caso o tribunal superior entenda pela existência de vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão inviabiliza a oposição de embargos de declaração com intuito meramente infringente.
O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, desde que tenha fundamentado adequadamente sua decisão.

O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, aplicável mesmo em caso de rejeição dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 8º, e 206, VIII; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º; CPC, arts. 373, II, 489, § 1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09/12/2019; STJ, EDcl na Rcl 34817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04/06/2019; STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 09/05/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8004515-50.2022.8.05.0229
,
em que figura como Embargante
ESTADO DA BAHIA

e, como Embargada,

IZABEL MARIA FIGUEIRA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR
AMBOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)